Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-82.2017.8.11.0111
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO INDEVIDO POR DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO DÉBITO PROTESTADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDIO TRIBUTÁRIA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO
A reponsabilidade que se atribui ao Poder Público é objetiva, incidente a teoria do risco administrativo a nortear a atuação da administração pública, nos moldes do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
O protesto indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.
Recurso da parte promovente parcialmente provido para majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Condeno a parte promovida a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DORCELINA ROSA DA SILVA - CPF: 919.241.201-78 (RECORRENTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), DORCELINA ROSA DA SILVA - CPF: 919.241.201-78 (RECORRIDO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE, VENCIDO O RELATOR.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o município
a indenizar a autora, Dorcelina, em R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, bem como declarou inexistente o débito representado pelo título n. 000207/2012, no valor de R$ 437,25 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), inscrito na dívida ativa e protestado.

A recorrente Dorcelina Rosa da Silva pleiteia em sede recursal a majoração dos danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Já o recorrente Município de Matupá alega a existência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, requerendo a reforma para o julgamento de improcedência.

Somente a parte recorrida Dorcelina Rosa da Silva apresentou suas contrarrazões e pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, já que a causa versa exclusivamente por interesse patrimonial de pessoas maiores e capazes não assistidas pelo
parquet
(id. 2529017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020